Tribunal: STF
Processo: RHC 60012
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANCA. PENA MINIMA COMINADA
AOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE INFERIOR A DOIS ANOS. INOCORRENCIA
DOS OBICES DO ART. 323, I E IV, E 324, IV, DO CPP. PACIENTE
SUBMETIDO, ENTRETANTO, A EXAME DE SANIDADE MENTAL. CPP, ART. 150 E
SEU PARAGRAFO 1. RECURSO DESPROVIDO, RESSALVADA AO PACIENTE A
POSSIBILIDADE DE NOVO REQUERIMENTO DE FIANCA, LOGO CONCLUIDO O EXAME
DE SANIDADE MENTAL.